Tribunal: TJSP
Processo: 0000506-74.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Empregado público demitido após concessão de aposentadoria. Pretensão de recebimento das verbas rescisórias. Improcedência. A regra do art. 37, § 14, da Constituição Federal estabelece que a aposentadoria concedida com a contagem de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Empregado público demitido após concessão de aposentadoria. Pretensão de recebimento das verbas rescisórias. Improcedência. A regra do art. 37, § 14, da Constituição Federal estabelece que a aposentadoria concedida com a contagem de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Tema 606. Condenação ao pagamento das verbas referentes ao labor executado no período entre concessão da aposentadoria e efetiva demissão. Insurgência da Fazenda Pública Estadual. Pagamento das verbas devido. Efetivo labor prestado. Vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública. Sentença mantida. Recurso desprovido.